Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703036-71.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA IMPETRANTE: DANILO BOMFIM SOARES, AGUINALDO COELHO ESPINDOLA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO I DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados AGUINALDO COELHO ESPINDOLA e DANILO BOMFIM SOARES em favor de ALEXANDRE DE OLIVEIRA SOUZA, pleiteando a revogação da medida cautelar de internação provisória. O pedido liminar foi indeferido e foram prestadas as informações pela autoridade coatora. À d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre o habeas corpus. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador